Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Posse de substância entorpecente em estabelecimento prisional. Provas. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que homologou falta disciplinar grave, em que se alega falta de provas.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes de que o agravante cometeu falta grave durante cumprimento de pena.
III. Razões de decidir
3. As declarações dos agentes penitenciários, no desempenho de função pública, coerentes, gozam de presunção de veracidade. Estão eles, devido às atividades que desempenham, capacitados para esclarecer os fatos e auxiliar a formar o convencimento do julgador.
4. Se os fatos descritos no relatório da ocorrência administrativa foram confirmados pelo policial penal e testemunha, em procedimento administrativo disciplinar, no qual se observou a ampla defesa, tendo o agravante sido representado por defesa técnica, tem-se que as provas são suficientes para que a falta seja homologada.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 52 da Lei de Execução Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 924886/SP, 5a Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 11.12.24.